Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602913-81.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
10/10/2024
Número: 0602913-81.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 19/08/2024
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - LAIRSON SENA DE SOUSA -
SOLIDARIEDADE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 LAIRSON SENA DE SOUSA DEPUTADO
ESTADUAL (EMBARGANTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI registrado(a) civilmente como
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
LAIRSON SENA DE SOUSA (EMBARGANTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI registrado(a) civilmente como
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44079031
27/09/2024
11:34
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.472

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602913-
81.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 LAIRSON SENA DE SOUSA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
EMBARGANTE: LAIRSON SENA DE SOUSA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E m e n t a : D I R E I T O E L E I T O R A L .
E M B A R G O S D E D E C L A R A Ç Ã O .
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS.
D E S A P R O V A Ç Ã O D A S C O N T A S .
RECOLHIMENTO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL. DOCUMENTOS
A
P
R
E
S
E
N
T
A
D
O
S
E X T E M P O R A N E A M E N T E .
A C O L H I M E N T O P A R C I A L D O S
EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos por
Lairson Sena de Sousa contra acórdão que
desaprovou suas contas eleitorais,
determinando a devolução de valores ao
Tesouro Nacional. O embargante alega
omissão no acórdão quanto à descrição dos
serviços prestados e apresenta documentos
para afastar a determinação de
recolhimento de valores.

Num. 44079031 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/09/2024 11:34:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092711344085100000043030948
Número do documento: 24092711344085100000043030948
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 11:08:07

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) determinar se os documentos
apresentados extemporaneamente podem
afastar a determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional;
(ii) definir se há omissão no acórdão quanto
à descrição dos serviços prestados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência deste Tribunal admite a
juntada extemporânea de documentos em
embargos de declaração, desde que visem
exclusivamente afastar a determinação de
recolhimento de valores ao erário,
observadas certas balizas.
Não é papel do julgador analisar
documentos que não foram claramente
indicados pela parte para suprir as falhas
observadas na prestação de contas.
A ausência de declaração originária de
veículos abastecidos com recursos públicos
impede o afastamento da determinação de
recolhimento de valores.
A descrição genérica de "eventos de
campanha" não atende à exigência legal de
detalhamento dos serviços prestados, não
havendo omissão no acórdão quanto a este
ponto.
A comprovação da despesa de R$ 2.150,00
foi considerada suficiente, afastando-se a
determinação de recolhimento desse
montante ao Tesouro Nacional.
Permanecem as irregularidades quanto à
destinação de valores para militância e
mobilização de rua, não sendo os
documentos apresentados suficientes para
afastar a determinação de recolhimento dos
valores ao erário.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração conhecidos e
parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento:
1 . A j u n t a d a d e d o c u m e n t o s
extemporâneos, quando destinada a afastar
a determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional, é admitida, desde que
apresentada na primeira oportunidade após
o julgamento e que tais documentos sejam
suficientes para suprir as falhas
identificadas.
Num. 44079031 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/09/2024 11:34:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092711344085100000043030948
Número do documento: 24092711344085100000043030948
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 11:08:07

Dispositivos relevantes citados: Resolução
TSE nº 23.607/19, arts. 32, 35 e 79; Código
Eleitoral, art. 275; Código Civil, art. 884;
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TRE-PR,
PCE nº 060244872, rel. Des. Claudia
Cristina Cristofani, DJE 12/09/2023; TRE-
PR, REl nº 060030606, rel. Des. Vitor
Roberto Silva, DJE 01/02/2022; TRE-PR,
ED nos ED no REl nº 060026159, rel.
Thiago Paiva dos Santos, DJE 05/04/2022;
TRE-PR, REl nº 060057457, rel. Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, DJE
21/10/2022.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.

Curitiba, 26/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração (id. 43935309) opostos por LAIRSON
SENA DE SOUSA em face do acórdão nº 63.654, por meio do qual esta Corte
desaprovou as contas do embargante e determinou a devolução ao Tesouro Nacional de
R$ 17.860,28 (art. 79); transferência de R$ 1.500,00 (art. 32) e transferência de R$
437,42 (art. 35), todos da Resolução TSE nº 23.607/19.

Alega o embargante que o "acórdão resta omisso com relação ao que
entende ser necessário para devida descrição do serviço prestado".

Juntou documentos e pediu o afastamento da determinação de recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se (id. 43944126) pelo
conhecimento e rejeição dos embargos.

É o relatório.

Num. 44079031 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/09/2024 11:34:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092711344085100000043030948
Número do documento: 24092711344085100000043030948
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 11:08:07

VOTO

Admissibilidade

Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no
DJE em 09/08/2024 (id. 43930342), e as razões foram protocoladas em 14/08/2024 (id.
43935309).

Especificamente no que tange às prestações de contas, esta Corte Regional
construiu entendimento sobre a possibilidade de se conhecer de documentos
apresentados extemporaneamente, excepcionalmente, quando destinados a afastar a
determinação de recolhimento de valores ao erário, visando evitar o enriquecimento sem
causa da União.

Da produção jurisprudencial deste Tribunal, extraem-se, a título ilustrativo:

(...)
2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada
extemporânea de documentos quando a parte foi anteriormente intimada para
suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a
necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes
desta Corte.
3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público.
4. A confecção de contratos posteriores, assinados com data retroativa, não
são aptos a corrigir irregularidade consistente na juntada de documentos
incompletos anteriormente, especialmente quando cláusulas contratuais são
alteradas sem qualquer justificativa.
(...)
[TRE-PR, PCE nº 060244872, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
12/09/2023]

(...)
4. A apresentação tardia de documentos obrigatórios deve ser aceita,
excepcionalmente, para evitar o enriquecimento sem causa da União. No
caso, juntada documentação, ainda que extemporaneamente, que comprova
o cancelamento de notas fiscais, impõe–se o afastamento da determinação
de recolhimento, ao Tesouro Nacional, de valores relativos a honorários
advocatícios.
(...)
[TRE-PR, REl nº 060030606, rel. Des. Vitor Roberto Silva, DJE 01/02/2022]

Nesses precedentes resta exposto, de forma clara, o caráter excepcional da
recepção dos documentos apresentados extemporaneamente.

Todavia, essa ação de conhecer de documentos fora do prazo legal há de ser
realizada no bojo da atividade jurisdicional regular deste Colegiado, não se admitindo que
Num. 44079031 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/09/2024 11:34:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092711344085100000043030948
Número do documento: 24092711344085100000043030948
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 11:08:07

a parte eternize a tramitação apenas com o fito de juntar documentos não apresentados a
tempo e modo.

Por isso, tem-se como razoável a juntada de documentos destinados a
afastar a determinação de recolhimento de valores ao erário em feitos originários desta
instância, observadas as seguintes balizas: (i) apresentados na primeira oportunidade que
a parte tem de se manifestar quanto ao julgamento havido, isto é, instruindo as razões de
embargos de declaração; (ii) que tais documentos sejam suficientes para suprir a falta já
observada e para comprovar o que se alega sem a necessidade de nova análise técnica.

Esse entendimento somente se aplica à hipótese de primeiros embargos de
declaração, como também já se encontra assente na atividade jurisdicional recente desta
Corte:

(...)
3. Não se admite a juntada de documentos, ainda que voltados a afastar
determinação de recolhimento ao erário, em sede de segundos embargos de
declaração, especialmente quando não há qualquer vinculação entre a
referida juntada e o acórdão proferido nos primeiros embargos.
(...)
[TRE-PR, ED nos ED no REl nº 060026159, rel. Thiago Paiva dos Santos,
DJE 05/04/2022]

Na linha dos entendimentos firmados por esta Corte acerca de primeiros
embargos de declaração em sede de prestação de contas eleitorais, válidos para as
eleições 2022, CONHEÇO dos embargos de declaração e também dos documentos
juntados.

Mérito

A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se
no artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que
possuem a seguinte redação:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas
no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

No caso posto a julgamento, alega o embargante que haveria omissão no
acórdão "com relação ao que entende ser necessário para devida descrição do serviço
prestado".

Com a finalidade de afastar a determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, apresenta documentos complementares.
Num. 44079031 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/09/2024 11:34:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092711344085100000043030948
Número do documento: 24092711344085100000043030948
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 11:08:07

Argumenta que esta Justiça Especializada vem aceitando a juntada de
documentos com a finalidade de afastar determinação de recolhimento de valores ao
erário, invocando precedentes deste Regional e do TRE-MG e o artigo 884 do Código
Civil.

Instrui o pedido com os seguintes documentos:

(i) comprovantes de pagamentos realizados no mês de setembro de 2022 a
Airton V. Oliveira;

(ii) comprovante de pagamento realizado no mês de outubro de 2022, nota
fiscal referente a abastecimento de combustível e detalhamento de faturas;

(iii) contrato de prestação de serviços firmado com Daiane da Fonseca Costa
em 16/08/2022, com vigência da data de assinatura até o dia 19/08/2022. Com o contrato,
juntou recibo assinado e comprovante de pagamento via ted;

(iv) recibo em nome de Caravelle Palace Hotel, no valor de R$ 1.800,00;
recibo em nome de Atrio Empreendimentos Hoteleiros, cheque nominal, cruzado e nota
fiscal nº 14136, emitida por Atrio Empreendimentos Hoteleiros, sendo os três
documentos no valor de R$ 2.150,00;

(v) contrato de de prestação de serviços firmado com Mozart Fabiano em
15/09/2022, com vigência da data de assinatura até o dia 30/09/2022. Com o contrato,
juntou cópia do cheque nominal utilizado para pagamento, não cruzado;

(vi) comprovantes de pagamentos (via pix e via ted) realizados a Raissa
Teixeira, no valor de R$ 800,00.

(vii) comprovantes de pagamentos (via pix e via depósito em dinheiro)
realizados a Sergio Luiz da Silva, no valor de R$ 600,00.

(viii) comprovante de ted tendo como favorecido Silvestre da Silva
Camargo, no valor de R$ 800,00;

(ix) controles de abastecimento e notas fiscais relativas a gastos com
combustíveis.

Os embargos prosperam em parte.

No que tange à juntada de documentos visando exclusivamente o
afastamento de determinação de recolhimento de valores, tem-se a seguinte situação:

a) no item "f" do acórdão foi determinado o recolhimento de R$ 10.384,68,
referente a abastecimento de veículos não registrados na prestação de contas.

Com suas razões, o embargante juntou documentos (ids. 43935316 e
43935319), sem dar-se ao trabalho de esclarecer qual comprova o quê. Obviamente, não
é papel do julgador "garimpá-los" em busca de algum que comprove alguma
irregularidade específica, competindo à parte o papel de indicar, de forma clara e
Num. 44079031 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/09/2024 11:34:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092711344085100000043030948
Número do documento: 24092711344085100000043030948
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 11:08:07

especificada, qual a correlação entre os documentos ora apresentados e as falhas
anteriormente identificadas.

No sentido:

(...)
8. Na análise da prova, o órgão julgador avalia apenas os elementos que
foram especificados pelas partes nas suas manifestações, não sendo
razoável esperar que o magistrado "garimpe" os elementos colacionados à
procura de algum que encaixe com as alegações deduzidas. Precedente.
9. Não havendo delimitação de quais elementos, dentre os dados eletrônicos
apreendidos, seriam utilizados como prova, não há falar em cerceamento de
defesa se apenas são considerados na decisão aqueles que foram
oportunamente referidos nas manifestações das partes e que não tiveram o
seu conteúdo controvertido.
(...)
[TRE-PR, REl nº 060102074, red. design. Roberto Ribas Tavarnaro, DJE
02/08/2022]

A par disso, a presente irregularidade - ausência de declaração na prestação
de contas de veículos que foram abastecidos com recursos públicos - não comporta a
apresentação de documentos a posteriori para afastar a determinação de recolhimento,
em face da absoluta inadequação da medida. Como não houve a declaração originária
dos veículos, não há como suprir essa omissão - que é do prestador, não do acórdão.

Portanto, os documentos apresentados não são suficientes para promover
qualquer alteração quanto à determinação de recolhimento de valores contida no tópico
"f" do acórdão embargado.

b) no item "g" do acórdão foi determinado o recolhimento de R$ 3.950,00 ao
Tesouro Nacional, relativos à ausência de apresentação de documento fiscal para a
despesa de R$ 1.800,00, e em razão do cheque de R$ 2.150,00 ter sido compensado por
uma pessoa diferente da fornecedora registrada.

Com os aclaratórios, o embargante juntou um recibo simples com o timbre do
Hotel Caravelle, constando o recebimento de R$ 1.800,00. Tal documento já constava
dos autos (id. 43536487), de sorte que a sua reapresentação não modifica a situação
posta.

No ponto, o embargante argumentou:

Todavia, sob um PRIMEIRO enfoque, quanto ao item g), observe-se que o v.
acórdão resta omisso com relação ao que entende ser necessário para
devida descrição do serviço prestado.
7. Ainda que a descrição do serviço seja objetiva ao descrever como
“Referente Eventos de Campanha” e “despesas com eventos”, verifica-se que
o gasto ocorreu em hotel (Caravelle Palace Hotel – cujo site:
https://www.hotelcaravelle.com.br/espacos-eeventos), ou seja, prestador de
serviço de hospedagem e de salão de eventos.
8. Ora, não resta dúvida que o serviço prestado foi o aluguel de espaço para
Num. 44079031 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/09/2024 11:34:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092711344085100000043030948
Número do documento: 24092711344085100000043030948
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 11:08:07

evento da campanha.
9. Logo, as informações são suficientes para que reste demonstrada a
destinação dos valores envolvidos

O que se tem é que, novamente, não foi apresentada a nota fiscal ou
qualquer outro documento com descritivo do serviço efetivamente prestado em favor da
campanha, uma vez que consta no recibo a simples descrição de "eventos de
campanha".

Note-se que o artigo 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019, ao tratar da
comprovação dos gastos eleitorais, estatui que:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou
razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
[não destacado no original]

Dessa feita, a mera descrição "eventos de campanha" não especifica qual
atividade foi objeto da despesa, de modo que não é possível saber de fato qual foi a
destinação dada aos recursos públicos despendidos. Ora, a norma é clara ao prever a
obrigação do prestador em detalhar os gastos eleitorais, o que se justifica ainda mais
quando envolve dinheiro público, como no presente caso.

Por esse motivo, não há como considerar suficientemente comprovada a
despesa eleitoral em questão e, em decorrência, não se verifica qualquer omissão no
acórdão quanto a este ponto.

Quanto à despesa no valor de R$ 2.150,00, junto ao fornecedor ATRIO
Empreendimentos Hoteleiros EIRELI EPP, o embargante acostou recibo assinado
contendo a descrição "referente ao pagamento do evento a ser realizado no dia 30/09/22,
no salão Milano", microfilmagem do cheque nominal cruzado de nº 850.012 e a nota fiscal
nº 14136 (já juntada anteriormente - id. 43741370), relativa à despesa em análise.

Neste ponto, constou do voto condutor do acórdão:

(...) o prestador registrou que o valor de R$ 2.150,00, correspondente à nota
fiscal, foi pago por meio do cheque nº 850.012; todavia, não acostou
microfilmagem da cártula, não se podendo aferir a veracidade da
informação, mormente porque a contraparte no extrato eletrônico foi
identificada como a pessoa física Elaine Alves de Oliveira.
[não destacado no original]

Assim, conjugando-se o recibo e a cártula apresentados com os aclaratórios,
tem-se a comprovação de que o montante de R$ 2.150,00 foi revertido em prol do
fornecedor ATRIO Empreendimentos Hoteleiros EIRELI EPP. Nesse sentido, deve ser
afastada a determinação de recolhimento de montante equivalente ao Tesouro
Nacional.
Num. 44079031 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/09/2024 11:34:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092711344085100000043030948
Número do documento: 24092711344085100000043030948
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 11:08:07

c) no item "h" do acórdão foi determinado o recolhimento de R$ 3.561,60 ao
Tesouro Nacional, em decorrência de inconsistências nos gastos do tipo atividades de
militância e mobilização de rua, tendo constado do voto condutor que:

(...) o prestador registrou no relatório de despesas pagamentos extras a cada
um desses fornecedores nos valores de R$ 600,00, R$ 800,00 e R$ 600,00,
sem a formalização de termo aditivo e sem qualquer explicação idônea na
prestação de contas. Tratam-se, portanto, de recursos públicos derivados a
pessoas físicas sem justificativa, motivo pelo qual configurada irregularidade
no total de R$ 2.000,00, que impacta 1,25% das despesas totais.
Impõe-se a determinação de devolução desses recursos ao Tesouro
Nacional, por se tratar de gasto com recursos públicos sem comprovação da
finalidade eleitoral.
Com relação aos fornecedores Mozart, Sérgio e Daiane, o prestador anexou
os contratos que comprovam o vínculo dos fornecedores com a campanha.
Não obstante, no que tange à comprovação do pagamento, apurou-se que o
cheque nº 850015, que em tese seria destinado ao pagamento de Mozart,
tem como contraparte Joel Vermonde, terceiro não vinculado à campanha. O
mesmo ocorreu com o cheque nº 850.021, que seria destinado a Daiane mas
para o qual consta como contraparte João Maria Santos da Costa.
Por fim, o cheque nº 850.002, que seria destinado a Sérgio, não possui
identificação de contraparte no extrato eletrônico.
Soma-se que não foram juntadas as cópias ou microfilmagem das cártulas ou
recibo de pagamento, de modo que não há informações e documentos
suficientes a estabelecer a correta destinação dos pagamentos aos
fornecedores declarados, configurando-se irregularidade em razão da
ausência de comprovação idônea. Totaliza R$ 1.561,60 e impacta 0,9% do
total de despesas.
Impõe-se a determinação de devolução ao Tesouro Nacional, na forma do art.
79 da Resolução TSE nº 23.607/19.

Quanto às contratações de Airton, Raissa e Silvestre, o
embargante juntou comprovantes das operações bancárias realizadas em benefício dos
mencionados fornecedores. Todavia, tais documentos não elidem a irregularidade relativa
à divergência entre o valor de contrato e aquele efetivamente pago com recursos do
FEFC.

In casu, não houve a demonstração de formalização de termo aditivo dos
contratos firmados, o que poderia justificar o fato de que o valor pago foi maior que
aquele constante dos contratos, tampouco foi acostada explicação idônea
para tais pagamentos.

Prosseguindo, tem-se as seguintes situações:

- no contrato de prestação de serviços entabulado com Sergio constou como
pagamento a quantia de R$ 1.800,00. Tal valor teria sido pago em 03 parcelas de R$
600,00 efetivadas mediante pix, depósito em dinheiro e cheque de nº 850002.
O pagamento mediante cheque não foi comprovado, dada a ausência de contraparte no
extrato bancário e não apresentação da cártula emitida. Desse modo, permanece a
Num. 44079031 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/09/2024 11:34:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092711344085100000043030948
Número do documento: 24092711344085100000043030948
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 11:08:07

irregularidade e, em decorrência, a necessidade de devolução de R$ 600,00 ao erário.

- no contrato de prestação de serviços firmado com Daiane, o pagamento foi
feito mediante a emissão do cheque nº 850021. Nesse ponto, o recorrente também não
juntou a cártula emitida, mas apenas o comprovante de operação ted, o que não se
presta a comprovar o pagamento à fornecedora, pois, observando-se o extrato eletrônico,
vê-se a informação de "ted devolvida". Desse modo, permanece a irregularidade e, em
decorrência, a necessidade de devolução de R$ 161,60 ao erário.

- no que tange a Mozart, o embargante juntou o anverso do cheque nominal,
não cruzado, emitido no valor de R$ 800,00, utilizado para pagamento. Todavia, a
incompletude da documentação colacionada, que não observa os requisitos mínimos
impostos pela resolução de regência, in casu - cheque não cruzado, associado à falta de
contraparte no extrato bancário e à falta de recibo, tem sido considerado insuficiente por
esta Corte para afastar a determinação de recolhimento de valores. No sentido:

(...)
7. Não se considera comprovado o gasto eleitoral com militância pela
mera juntada do contrato e anverso do cheque, quando ausentes neste
o cruzamento previsto na norma e a contraparte no extrato eletrônico,
bem como quando o recibo de pagamento não contém assinatura do
beneficiário.
(...)
[TRE-PR, REl nº 060057457, rel. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do
Amaral, DJE 21/10/2022, não destacado no original]

Portanto, não sendo suficiente a documentação apresentada para a prova da
despesa, nenhuma alteração a proceder no tópico "h" do acórdão embargado.

CONCLUSÃO

Forte nos argumentos expendidos, CONHEÇO destes embargos de
declaração e dos documentos que instruíram as razões, e, no mérito, ACOLHO-OS EM
PARTE para, mantido o julgamento pela desaprovação das contas, reduzir em R$
2.150,00 o valor a ser devolvido ao Tesouro Nacional, conforme art. 79 da
Resolução TSE nº 23.607/19.

Desse modo, quanto à devolução/transferência ao Tesouro Nacional passa a
constar: devolução ao Tesouro Nacional de R$ 15.710,28 (art. 79); transferência de
R$ 1.500,00 (art. 32) e transferência de R$ 437,42 (art. 35), todos da Resolução TSE
nº 23.607/19.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator
Num. 44079031 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/09/2024 11:34:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092711344085100000043030948
Número do documento: 24092711344085100000043030948
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 11:08:07

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0602913-81.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE
RODRIGO SADE - EMBARGANTES: ELEICAO 2022 LAIRSON SENA DE SOUSA DEPUTADO
ESTADUAL, LAIRSON SENA DE SOUSA - Advogados dos EMBARGANTES: LEANDRO SOUZA
ROSA - PR30474-A, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, ALINE RIBEIRO
PEREIRA - PR93129, VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 26.09.2024

Num. 44079031 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/09/2024 11:34:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092711344085100000043030948
Número do documento: 24092711344085100000043030948
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 11:08:07